Tribunal: TJSP
Processo: 2183038-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2183038-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AKSELL QUIMICA LTDA., são embargados ESTADO DE SÃO
PAULO e COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183038-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30988
2
VOTO N°: 30.988
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2183038-83.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: AKSELL QUIMICA LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão
Descabimento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
págs. 53/57 porque restou demonstrado que a demora na prestação jurisdicional
sujeitará à Embargante a suportar uma carga tributária em valor bem maior ao que
efetivamente é devido, de forma totalmente ilegal.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Inexistem omissão, obscuridade e/ou contradição autorizantes
deste recurso porque, malgrado a insurgência, restou expressamente assentado no
julgamento:
Dispõe o artigo 7o, III, da lei 12.016/09:
Art. 7o - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2183038-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30988
3
deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança
ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica (destaquei)
Pese embora ao esforço recursal, reputo não demostrado o risco de
ineficácia da medida, vez que assegurada a repetição de valores a
partir da impetração (Súmulas 269 e 271, E. STF) caso acolhida a
pretensão da impetrante-agravante, com nota de que ausente a
alegada urgência, como se vê nos documentos que instruíram a
inicial, datados de abril /2016 a abr/2020 (págs. 20/358), proposta a
ação mandamental apenas em jul/2020 (destaquei).
Demais disso, a suspensão do processo de que derivou o
agravo de instrumento ora em fase de declaração não foi determinada neste grau de
jurisdição, mas sim por força do decidido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2246948-26.2016.8.26.0000.
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a sanar
eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator